Tribunal: TJDFT
Processo: 0745175-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. ARTIGO 3o DO DECRETO N. 11.150/2022. PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO. ADPF. DECRETOS 11.150/2022 E 11.567/2023. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO STF. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em razão da severidade do procedimento especial previsto para a ação de repactuação de dívidas por superendividamento – tendo em vista a possibilidade de imposição de plano judicial compulsório aos credores com a forçada revisão das dívidas – não se pode negligenciar o propósito do procedimento em foco, que reside na preservação do mínimo existencial do devedor, isto é, R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme estabelecido no art. 3o do Decreto n. 11.150/2022.
2. Na hipótese, o mínimo existencial do devedor não se faz violado pelos débitos questionados, restando ausente pressuposto necessário à propositura da ação de repactuação por superendividamento em desfavor dos credores, nos termos da legislação de regência.
3. Excepcionada a hipótese de violação ao mínimo existencial, não se revela adequada a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, de modo a resultar na extinção do processo, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC.
4. Embora haja o questionamento dos Decreto n. 11.150/2023 e n. 11.567/2023, em sede de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental perante o colendo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 1.005/DF e ADPF n. 1.006/DF), à mingua de qualquer manifestação daquela Excelsa Corte sobre a incompatibilidade de aludidas normas em relação à Constituição Federal, subsiste a presunção de constitucionalidade e de legalidade atos normativos do Poder Público, segundo a qual são eles constitucionais até afirmação em sentido contrário.
5. Apelação conhecida e não provida.